Tribunal: TJPA
Processo: 0001115-16.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001115-16.2010.8.14.0107

APELANTE: ELDIANE SANDRA TORRES LOPES E SOUSA, ERICA LOPES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE NASCITURO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Pretensão inicial voltada à reparação moral da apelante decorrente de suposta falha na prestação de serviço médico, que teria ocasionado o óbito do nascituro. Inadmissibilidade. Responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF/88). Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado ao pagamento de indenização a paciente.

2-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERICA LOPES DE SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE DOM ELISEU,
com fulcro nos arts. 1009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da ação de indenização por danos morais em apreço, julgou improcedente o pedido inicial.

A demanda originou-se com a propositura de ação de indenização de Érica Souza contra o Município de Dom Eliseu, aduzindo que quando estava grávida com 05 (cinco) meses de gestação, dirigiu-se ao Posto Municipal de Saúde do Município por estar sentido dores no abdômen. Na ocasião, fora atendida pelo médico Stenio do Nascimento Lima, que a examinou e concluiu que o feto estava morto, tendo então iniciado os procedimentos para retirada do mesmo.

Por meio de curetagem, sem aplicação de anestesia. Ocorre que, no entender da autora, o feto ainda vivia, de modo que a morte se deu em virtude do procedimento levado a cabo pelo citado profissional.

Diante disso, requereu a condenação do Ente Público em danos morais.

O Município de Dom Eliseu contestou a ação (ID Num. 11491575 - Pág. 7 a 20), aduzindo que o erro médico na realidade não existiu, tanto é que a autora não conseguiu comprovar tal fato.

Sobreveio
sentença
(ID Num. 11491592), julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial.

Sem custas e honorários, ante a concessão do benefício de gratuidade de justiça.”

Inconformada a autora interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11491597), aduzindo que durante a instrução conseguiu comprovar com clareza que sofreu danos decorrentes do erro médico, e assim a sentença merece reforma, para fins de condenar a Municipalidade por danos morais.

Conforme certidão, o apelado não apresentou resposta no prazo legal, conforme ID Num. 11491593 - Pág. 45.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que determinou a redistribuição dos autos as Turmas de Direito Público, conforme ID Num. 11526672.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer, conforme ID Num. 11786601.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 11940927.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Insurge a autora contra a sentença de 1º grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do médico e a morte do filho da recorrente.

A partir da análise de todos os elementos de prova carreados aos autos, a conclusão do julgador foi a de que:

"
(...)
No caso dos autos, o dano restou incontestável. Posto que o feto falecera. No entanto, não está certo de que tal evento resultou de atitude do médico. Conforme se infere do laudo, bem como das respostas aos quesitos, os elementos reunidos ao longo da instrução não atestam a tese do autor.

Quanto às dores sofridas por ocasião da ausência de anestesia, tampouco foi comprovada.

Não se olvida que que os serviços públicos são regidos pela legislação consumerista, o que traz sobre o município requerido o ônus da prova, nas hipóteses do art. 6º, VIII, CDC. Prima facie, recairia sobre ele o ônus de provar que o falecimento adveio de causas naturais, ou que não se deu em decorrência de atos praticados pelo profissional. Todavia, cumpre registrar que o laudo foi inconclusivo, isto é, seja qual for a parte que produzisse tal prova, ainda assim o parecer seria o mesmo.

Isto posto, tenho por não demonstrado o nexo de causalidade, de modo que afasto a responsabilidade do poder público”

Ora, a prova do ato ilícito compete a quem postula (artigo 373, I, do CPC/2015). Na espécie, não se comprovou a existência de erro no atendimento médico prestado.

Embora seja lamentável o ocorrido com a recorrente (óbito do nascituro), não se vislumbrou erro do procedimento adotado na ocasião de seu atendimento; o agir ilícito do profissional; nem tampouco o nexo causal entre o dano e a conduta perpetrada.

Ato contínuo, se não há comprovação efetiva de falha na prestação de serviço de atendimento médico por agente público, seja ela comissiva ou omissiva, incabível a responsabilização do Poder Público, já que não preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

Aliás, importante deixar registrado os dizeres de José Geraldo De Freitas Drumond, em texto elaborado sobre a bioética:

"Em brilhante parecer sobre um caso de erro médico, que interessou toda a opinião pública francesa no ano de 1835 e rebatendo os argumentos da Academia de Medicina a favor do mandato ilimitado do médico sobre o paciente, DUPIN firmou a seguinte jurisprudência: '1. O médico e o cirurgião não são indefinidamente responsáveis, porém o são às vezes; não o são sempre, mas não se pode dizer que não o sejam jamais. Fica a cargo do juiz determinar cada caso, sem afastar-se dessa noção fundamental: para que um homem seja considerado responsável por um ato cometido no exercício profissional, é necessário que haja cometido uma falta nesse ato; tenha sido possível agir com mais vigilância sobre si mesmo ou sobre os seus atos e a ignorância sobre esse ponto não seja admissível em sua profissão. 2. Para que haja responsabilidade civil, não é necessário precisar se existiu intenção, basta que tenha havido negligência, imprudência, imperícia grosseira e, portanto, inescusáveis. 3. Aos tribunais corresponde aplicar a lei com discernimento, com moderação, deixando para a ciência toda a latitude de que se necessita, dando, porém, à justiça e ao direito comum tudo o que lhe pertence"

Dessa forma, ausente qualquer nexo de causalidade necessário para fazer nascer a responsabilidade civil no caso, inviável o acolhimento da pretensão inicial.

Nesse sentido:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. Preliminar. Legitimidade passiva do Município de São Paulo, que presta os serviços de saúde por meio dos Hospitais Municipais. Mérito. Pretensão do autor de ver os réus condenados ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do falecimento de sua esposa por câncer de pâncreas, alegando que houve erro de diagnóstico e tratamento inadequado. Sentença de improcedência na origem. Conjunto probatório insuficiente para evidenciar o nexo de causalidade e a ocorrência do alegado erro médico. Laudo pericial indicando que houve tratamento adequado e dentro das boas normas de conduta e ética médica. Doença que acometeu a paciente extremamente grave e letal, com reduzida probabilidade de sobrevida. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.” (TJSP. AP nº 1002420-49.2014.8.26.0008, 13a Câmara de Direito Público, Rel. DJALMA LOFRANO FILHO, julgado em 11.03.2020)
.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ERRO MÉDICO - Indenização por danos morais - Responsabilidade Civil Alegado atendimento médico deficiente - Laudo do IMESC que conclui que o tratamento realizado era o adequado para a lesão apresentada Sequelas decorrentes da gravidade do trauma, e não de falhas no atendimento médico prestado - Ausência de prova da má prestação do serviço, erro médico ou falha técnica Ausente o dever de indenizar Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor improvido." (AP nº 1008790-02.2014.8.26.0604, 5a Câmara de Direito Público, Rel. MARIA LAURA TAVARES, j. 06.11.2019)

Portanto, considerando a ausência de demonstração dos requisitos para a responsabilização do Município na hipótese dos autos, o caso era mesmo de improcedência da pretensão inicial, sendo de rigor o desacolhimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau, tal como lançada.

ANTE O EXPOSTO,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos moldes da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator
a

Belém, 09/11/2023